Tribunal: TJDFT
Processo: 0705002-66.2018.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. MÉRITO. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DO REQUERIDO. COMPROVAÇÃO. DIVERGÊNCIA DE METRAGEM DE IMÓVEL. NÃO INFORMAÇÃO NO CONTRATO. DESCONHECIMENTO DA ADQUIRENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Hipótese em que os apelantes apresentaram razões voltadas a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem. Se tais razões recursais hão de prosperar ou não, trata-se de análise a ser realizada no mérito. Preliminares de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade afastadas.
2. “7. A revogação do benefício da assistência judiciária gratuita - importante instrumento de democratização do acesso ao Poder Judiciário - pressupõe prova da inexistência ou do desaparecimento do estado de miserabilidade econômica, não estando atrelada à forma de atuação da parte no processo.” (REsp 1663193/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 23/02/2018)”.
3. De acordo com as regras de experiência comum, nos termos do art. 375 do CPC (“O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial), não é razoável exigir que a apelada-requerente tivesse verificado que a metragem constante da matrícula do imóvel divergia daquela existente no IPTU, razão pela qual correta a rescisão contratual e a condenação ao pagamento das arras.
4. “5 - A assertiva de litigância de má-fé deve vir acompanhada de comprovação irrefutável de que a parte agiu com dolo ao praticar os atos processuais, o que não ocorreu na espécie” (Acórdão 1275314, 00016846920168070020, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Recurso conhecido e, na extensão, desprovido.